Tribunal: STF
Processo: ARE 1471298
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada nos seguintes fundamentos:



    “A insurgência não tem como ser admitida. 



    Com efeito, nos termos dos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, a parte recorrente deve demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, tratando-se de requisito formal indispensável à admissão do recurso extraordinário. Confira-se:



    (...)



    No caso, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de alegar a repercussão geral da matéria tratada no recurso extraordinário, o que enseja a sua inadmissibilidade, consoante vem decidindo o STF. A propósito:



    (...)



    Alé do mais, verifica-se que a alegada ofensa aos arts. 6º e 133 da Constituição Federal não foi examinada no acórdão recorrido, tampouco foi objeto dos embargos de declaração opostos pelo recorrente contra o acórdão recorrido, circunstância que obsta a admissão do recurso, nos termos dos enunciados da Súmula da Suprema Corte a seguir transcritos:



    (...)



    Saliente-se, por fim, que a suscitada ofensa à Constituição Federal, para que seja veiculada em recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ter surgido no julgamento realizado nesta Corte Superior. 



    Assim, eventual afronta à Constituição da República que se queira apontar no provimento judicial adotado pelo Tribunal de origem só poderia ter sido suscitada por recurso extraordinário interposto contra aquele provimento judicial, sendo inviável a veiculação por meio do recurso apresentado contra a conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário.”



    Decido. 



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantidas incólumes as motivações anteriormente reproduzidas. 



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente